Tribunal: STF
Processo: MS 37756
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Viação Xavante Ltda. impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado na decisão cautelar de 4 de março de 2021, proferida na tomada de Contas n.  033.359/2020-2, na parte em que determinou a suspensão da eficácia da Deliberação da Diretoria - ANTT n. 955, de 22 de outubro de 2019, de todas as autorizações e concessões de novos mercados para transporte coletivo rodoviário interestadual e internacional de passageiros expedidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) desde a referida deliberação até os dias atuais, bem como que aquela agência se abstenha de outorgar novos mercados e autorizações.
    Alega que o ato impugnado violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade ao determinar a suspensão das autorizações para a concessão de serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros já definitivamente concedidas e em execução.
    Pede o deferimento de medida liminar para determinar “a imediata suspensão dos efeitos da decisão de 04/03/2021, que suspendeu ‘a eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/2019, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres desde a referida Deliberação’. ”
    Postula, ao final, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão que concedeu a liminar para “anular os efeitos da decisão de 04/03/2021, que suspendeu ‘a eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/2019, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres desde a referida Deliberação até a presente data (...)’, da lavra do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, emanada nos autos do Processo Administrativo nº 033.359/2020-2, com relação à Impetrante, mantendo todas suas autorizações para operações vigentes”.
    Em 11 de março de 2021, a Associação Nacional da Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros – ANATRIP pediu seu ingresso no feito como “amicus curiae”. Posteriormente, informou que o colegiado do TCU referendou parcialmente a decisão impugnada, revogando a determinação de suspensão de todas as autorizações e concessão de novos mercados já definitivamente concedidas e em execução, o que teria o condão de leva à perda de objeto do mandado de segurança.
    A impetrante se manifestou sobre a petição da Associação Nacional da Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros – ANATRIP e afirmou que: 
    1) o Plenário do TCU manteve a decisão na parte em que determinou que a ANTT se abstivesse de conceder novos mercados e autorizações, revogando apenas o Item 28.1 da decisão impugnada, que tratava da suspensão das autorizações e concessões de novos mercados já concedidas;
    2) existem pedidos formulados por ela de autorização que estão pendentes de análise na ANTT e que a decisão impugnada, ao impedir a tramitação destes feitos, vem lhe causando prejuízos, motivo pelo qual deve ser analisados;
    3) não houve a perda de objeto da presente ação mandamental.
    Por equívoco, foi inserido no sistema decisão relacionada a parte que integra o polo ativo de outro processo (Mandado de segurança n 37623), em 28 de junho de 2021.
    É o relatório. 
    2. Em razão de ter sido inserida nos autos eletrônicos do presente mandado de segurança, decisão relacionada a parte que integra o polo ativo de outro processo (Mandado de segurança n 37623), ela deve ser tornada insubsistente e desentranhada.
    A revogação da decisão impugnada pelo Plenário do TCU, na parte referente à determinação de sobrestamento das autorizações e concessões de novos mercados já concedidos, leva à perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança.
    Permanece, no entanto, a discussão acerca da legalidade da determinação de suspensão da análise dos pedidos de novos mercados e autorizações, em razão de a impetrante ter pedido sua análise antes de ter sido proferido despacho de notificação da autoridade coatora para que prestasse informações.
    A ANATRIP postulou o seu ingresso no feito na qualidade de “amicus curiae”.
    A participação do “amicus curiae” em processo tem por objetivo levar ao feito elementos informativos, com vistas melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos, e não para representação ou defesa de interesses.
    Não obstante a relevância da matéria e a representatividade da requerente, a solução a ser alcançada não depende de informações outras que não aquelas constantes dos autos, não se fazendo necessário robustecer a controvérsia jurídica com mais fundamentos que tornem relevantes a atuação da ANATRIP, sobretudo em face da celeridade inerente ao processo mandamental, que exige prova pré-constituída do direito.
    Pedido de ingresso como “amicus curiae” que se indefere.
    Feita a delimitação da matéria controvertida e afastado o ingresso nos autos de entidade associativa, desde logo registro que, em juízo de cognição sumária, reputo não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar
    Depõe em desfavor do alegado risco de perecimento do direito a circunstância de que o ato impugnado se limitou a suspender a concessão de novas autorizações de operação. Portanto, não foi afetada a capacidade operacional existente das empresas, o que sinaliza que o mero decurso do tempo não inviabilizará a continuidade de suas atividades.
    Tampouco vislumbro presente, em cognição sumária, a invocada plausibilidade do direito invocado.
    A tomada de contas n. 033.359/2020-2 originou-se de denúncia no sentido da existência de indícios de irregularidades ocorridas na ANTT relacionadas à análise de novos mercados e à concessão de autorizações para exploração de serviço público de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
    Em 4 de março de 2021, o relator da citada tomada de contas decidiu, entre outras providências:
    28.1. suspender a eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/201, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre desde a referida Deliberação até a presente data, em atenção aos arts. 20, inciso II, ‘a’ e 47-B da Lei 10.233/2001; 
    28.2. determinar cautelarmente à ANTT que se abstenha de outorgar novos mercados e novas autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional até a decisão de mérito do Tribunal no presente processo; 
    28.3. determinar à ANTT que, no prazo máximo de quinze dias, comunique a presente decisão a todas as empresas autorizadas a partir da Deliberação 955/2019 e informe ao TCU, individualmente, as linhas que por ventura estejam regularmente estabelecidas e corretamente disponibilizadas aos usuários, com o cumprimento aos requisitos previstos para todas as empresas do setor, apresentando a documentação comprobatória pertinente;” 
    (Grifei)
    Submetida aludida decisão ao referendo do Plenário do TCU, o Colegiado:
    1) revogou o Item 28.1 da decisão proferida anteriormente;
    2) acrescentou o Item 28.3.1 à decisão, nos seguintes termos: “28.3.1 determinar que a ANTT apresente, no prazo máximo de 30 dias, documentação que comprove sua plena capacidade de atender às exigências de controle e fiscalização decorrentes do aumento na quantidade de mercados, linhas e empresas a serem fiscalizadas, ou apresente plano de ação com medidas que aprimorem a sua capacidade de fiscalização e controle de modo a assegurar que o aumento de demanda decorrente do incremento da quantidade de autorizações seja suportado pela Agência num prazo razoável”; e
    3) manteve os demais itens da decisão objeto de referendo.
    Não obstante a necessidade de simplificação e desburocratização dos atos administrativos que levem à concessão de serviço público, como no caso de autorização de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional, por outro lado é necessária a obediência dos requisitos mínimos de regularidade e legalidade dos atos que levem ao deferimento da autorização pleiteada.
    Havendo denúncias de irregularidades no setor administrativo da ANTT, no que se refere à apreciação dos pedidos de autorizações de serviço de transporte de passageiros, o TCU tem competência para dar início a um procedimento investigativo, pedir esclarecimentos e, em relação aos processos em tramitação, determinar que a aludida agência reguladora suspenda sua análise, sem que isso implique em interferência na atividade regulada, por se tratar de fiscalização gerencial (operacional).
    O fato de terem sido mantidas as autorizações já deferidas, permanecendo a proibição de a ANTT promover a análise e consequente emissão de novas, não fere o princípio da isonomia, por se tratar de situações diferentes, a primeira marcada pela existência de um ato jurídico perfeito e apto a produzir todos os seus efeitos, e a segunda por se referir a um procedimento em andamento e não finalizado.
    Neste exame inicial, parecem ser razoáveis os atos do TCU de requisição de informações, edição de sugestões e orientações tendentes à apuração das irregularidades denunciadas, bem como a suspensão da tramitação dos processos de pedidos de autorização não finalizados, seja por haver a denúncia apontado que os vícios estariam a ocorrer nos aludidos feitos, seja em razão de o voto do acórdão impugnado haver indicado existirem indícios de sua ocorrência.
    3. Ante o exposto:  
     - Chamo o feito à ordem para tornar insubsistente a decisão de 28 de junho de 2021 e determino o seu desentranhamento;
    - Denego a segurança, em relação ao pedido de suspensão/anulação do acórdão do TCU que determinara a suspensão da eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/2019, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela ANTT até a data da prolação da decisão cautelar, ante a perda superveniente do seu objeto (art. 6º, § 5, da Lei n. 12.016/2009);
    - Indefiro o pedido de liminar;
    - Deixo de acolher o pedido de ingresso na lide formulado pela Associação Nacional da Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros – ANATRIP, na qualidade de “amicus curiae”.
    4. Determino:
    - A notificação da autoridade coatora para, no prazo de 10 dias, apresentar as informações (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).
    - A ciência da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.
    - A oitiva do Ministério Público Federal (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
    5. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator